Tribunal: TJDFT
Processo: 0712810-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712810-43.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WORLEY DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença julgou parcialmente procedente para determinar ao demandado que submeta o demandante ao procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL ESQUERDO NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, conforme informações médicas juntadas aos autos, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila da regulação. A autora afirmou que é idosa, conta com 60 anos de idade, foi diagnosticada como portadora de Coxartroses Primárias, necessitando, com urgência, de se submeter ao procedimento de artroplastia total do quadril esquerdo não cimentada/híbrida. Noticiou ter sido inserida no sistema de regulação em 25/10/2022, ou seja, há mais de 195 dias, o que viola o prazo estabelecido pelo Enunciado no 92 das Jornadas de Direito de Saúde do CNJ. Aduziu que a sentença, apesar de determinar a realização do procedimento, deixou de fixar prazo para tal. Sustentou que, apesar de tratar-se de procedimento eletivo, é urgente, posto causar dor grave e severa, além de limitação à paciente, conforme relatório médico acostado aos autos. Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado ao Distrito Federal a disponibilização imediata do procedimento cirúrgico vindicado. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que a realização do procedimento foi inscrita no SISREG III em 25/10/2022, sob a classificação de prioridade azul (atendimento eletivo), conforme ID no 48039706 – pág. 6. Verifico que em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que consta do sistema de regulação a solicitação informada para realização do procedimento objeto dos autos, risco azul (ID no 48039706 - pág. 4). Na oportunidade, informou a existência de 691 pacientes inseridos em lista de espera – SISREG III, aguardando pelo procedimento cirúrgico de CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA / HIBRIDA, dos quais 40 estão com classificação VERMELHO, 205 estão com classificação AMARELO, 179 estão com classificação VERDE e 267 estão com classificação AZUL. Noticiou que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no sistema em setembro de 2021. Ainda que exista acompanhamento médico há longo prazo junto à rede Sarah, tal fato isoladamente não conduz à concessão da medida pleiteada em sede de antecipação de tutela recursal. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco de vida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora